Tribunal: TJSP
Processo: 2171577-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Ação de execução por título extrajudicial. Decisão que indefere novo requerimento de suspensão da execução, formulado com invocação do art. 921, III, do CPC. Irresignação improcedente. Execução em exame que já esteve suspensa no período compreendido entre julho de 2014 até abril de 2019, com base no art. 791, III, do CPC/73. Suspensão que,

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Ação de execução por título extrajudicial. Decisão que indefere novo requerimento de suspensão da execução, formulado com invocação do art. 921, III, do CPC. Irresignação improcedente. Execução em exame que já esteve suspensa no período compreendido entre julho de 2014 até abril de 2019, com base no art. 791, III, do CPC/73. Suspensão que, portanto, perdurou, por cerca de três anos, já sob a vigência do CPC/15. Cenário diante do qual o deferimento de nova suspensão da execução, para fins de nova suspensão da contagem do prazo prescricional, infringiria, às escâncaras, a regra do art. 921 do atual CPC, cujo claro objetivo é evitar que a não localização do executado para citação ou a não localização de bens penhoráveis eternize a existência da execução. Consequente ausência de sustentação jurídica no argumento do exequente, que implicaria a possibilidade de suspensão da execução mais de uma vez durante a respectiva tramitação, sempre que se deparasse com nova dificuldade para o efetivo implemento da atividade jurissatisfativa.

Negaram provimento ao agravo.